Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO E DE NOVA PLANILHA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento da determinação de emenda para indicar fiel depositário e apresentar nova planilha de débito em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei no 911/1969.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os temas em debate consistem em: (i) definir se a ausência de indicação do fiel depositário na petição inicial constitui vício essencial capaz de justificar o indeferimento da exordial; e (ii) determinar se a falta de nova planilha de débito atualizado configura irregularidade que inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969 exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas o contrato firmado entre as partes e a comprovação da mora do devedor, não havendo previsão legal de indicação prévia de depositário fiel ou de apresentação de nova planilha de débito como requisitos essenciais.
4. A determinação judicial de emenda para indicar fiel depositário extrapola os requisitos legais da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, além de não encontrar amparo nos arts. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A ausência de nova planilha de débito não compromete a regularidade da inicial quando já demonstrado o inadimplemento por meio de demonstrativo contendo as parcelas em atraso e o valor devido.
6. O indeferimento da petição inicial, nessas circunstâncias, configura medida desproporcional e contrária ao princípio da primazia do julgamento do mérito, pois estavam presentes os documentos indispensáveis à propositura da demanda: contrato e comprovação da mora.
7. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT reconhece que a indicação de depositário fiel não é requisito obrigatório na ação de busca e apreensão, sendo indevida a extinção do processo por sua ausência (Acórdãos 2041341 e 2032571).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A indicação de fiel depositário não constitui requisito essencial para o ajuizamento de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969.
2. A ausência de nova planilha de débito não autoriza o indeferimento da petição inicial quando comprovadas a mora e a existência da relação contratual.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito é incabível quando a inicial está instruída com os documentos essenciais previstos em lei.